Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701074-95.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PENSIONISTA CONFIGURADA. MÁ-FÉ DA SERVIDORA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR A SER RESSARCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório. 2. Em respeito ao princípio da actio nata, a jurisprudência dominante sobre a matéria entende que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão de ressarcimento ao erário, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano, o que, no caso dos autos, ocorreu em 5/8/2016, quando, em razão da não apresentação de defesa por parte da ex-servidora no processo administrativo, foi determinada a elaboração dos cálculos para obtenção do valor a ser ressarcido. Considerando-se que o pensionista, ora Autor/Apelante, foi intimado para ressarcimento do valor em 27/12/2017, resta afastada a prescrição. 3. A responsabilidade do pensionista pelo ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pela ex-servidora a título de gratificação – TIDEM fundamenta-se no § 3o do art. 183 da Lei Complementar no 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF), segundo o qual a obrigação de reparação de danos ao erário estende-se aos sucessores dos servidores. 4. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional, como ocorreu no caso, e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva. 5. Embora tal precedente não seja aplicável ao caso, haja vista a modulação de efeitos procedida pelo Tribunal Superior, a presunção de boa-fé exposta no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), antes vigente, é relativa. 6. Afasta-se a presunção de boa-fé em favor da ex-servidora, quando comprovado ter ela recebido a gratificação denominada TIDEM e demonstrado que, no período em que lhe foi paga a referida verba, laborou como professora em instituição privada de ensino. 7. Cabível o abatimento, no cálculo do valor a ser ressarcido, do montante referente aos descontos de imposto de renda e previdência social, incidentes sobre o valor bruto da gratificação indevidamente recebida, pois tal quantia não foi repassada à ex-servidora, mas, sim, retida pela Administração. 8. Inviável o abatimento de valores referentes à incorporação da gratificação pela ex-servidora, pois, constatado que ela não fazia jus ao recebimento da TIDEM, exclui-se a possibilidade de incorporação de tal verba à remuneração do cargo efetivo. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, porque o prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ter como marco inicial a data em que o DF teve efetivo conhecimento do pagamento indevido à servidora, isto é, com o Relatório de Auditoria de janeiro de 2011; c) artigos 183, §3o, da Lei Complementar 840/2011, 6o e 1.748, ambos do Código Civil, 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, defendendo a tese de que é parte ilegítima para efetuar o ressarcimento ao erário de verba alimentar recebida por sua esposa quando em vida; d) artigos 3o, inciso III, 26, caput, §§ 3o e 5o, 27, caput e parágrafo único, e 28, todos da Lei 9.784/1999, argumentando que não lhe foi garantido o devido processo legal administrativo, pois, além de não ter sido notificado para apresentar defesa, a notificação noticiada nos autos é a da servidora, ocorrida em 5/8/2016; e) artigos 876 e 884, ambos do CCB, pois é impossível a retenção dos valores recebidos de boa-fé por sua esposa e por erro exclusivo da Administração Pública. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXX, XLV, LI e LIV, e 37, §5o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses registros, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, pois o tema enfocado pelo recorrente, demais de prequestionado, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à defendida contrariedade aos artigos 5o, incisos XXX, XLV, LI e LIV, e 37, §5o, ambos da CF, embora tenha o recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos constitucionais, apesar de serem opostos embargos de declaração. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que, diante da ausência do necessário prequestionamento, apesar da oposição de embargos de declaração, deve incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 282 da Corte Suprema (ARE 1368569 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1390209 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 07-10-2022 PUBLIC 10-10-2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015